Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Induto. Requisito objetivo. Regime prisional.
Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, os requisitos devem ser considerados ao tempo da edição do decreto presidencial que concede benefício de indulto e comutação de pena. Agravo provido em parte.